Tribunal: TJDFT
Processo: 0719933-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMENDATIO LIBELLI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal). Pena fixada em 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. A defesa alegou nulidade da sentença por ausência de correlação com a denúncia, que imputava conduta típica do art. 215-A do Código Penal (importunação sexual); pleiteou a absolvição por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de importunação sexual; além da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) conhecer do pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em sede recursal; (ii) definir se a sentença incorreu em nulidade por violação ao princípio da congruência entre denúncia e decisão (emendatio libelli); (iii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação; (iv) determinar se é possível a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula no 26 do TJDFT, por ser o momento processual adequado à verificação da condição econômica atual do condenado, não cabendo análise na instância recursal.
2. A emendatio libelli é válida quando não há modificação da descrição fática da denúncia, permitindo a requalificação da conduta sem violar o princípio da congruência.
3. A palavra da vítima de estupro de vulnerável possui força probatória elevada quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.
4. É incabível a desclassificação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), diante da presunção de violência e da especialidade da norma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.